Tribunal: STF
Processo: RE 1373884
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a sentença concessiva da segurança para afastar, na presente hipótese de caso de transporte clandestino de passageiros, a pena de “apreensão “ do veículo e sua liberação condicionada ao pagamento de multas e outras despesas, prevista na Lei nº 19.445/11, por ser penalidade mais gravosa do que a prevista no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, ofendendo o inciso XI do art. 22 da Constituição da República, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal).”



    O processo foi sobrestado (Evento nº 89) para aguardar o julgamento do mérito do Tema 546 da Repercussão Geral. A decisão negativa de adequação restou assim resumida (em consulta à página eletrônica do TJMG na internet):



    Discute-se acerca da aplicabilidade ao caso em análise do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº. 661.702 (Tema 546), submetido à sistemática da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese, in verbis:



    (...)



    Referido julgado se limita aos casos de permissionários/delegatários de serviço público de transporte coletivo de passageiros, não se aplicando aos particulares que realizam transporte irregular de passageiros.



    (...)



    No caso, trata-se de condutor(a) desprovido da condição de permissionário do serviço público de transporte coletivo de passageiros, pois que o ente público, nas informações de eDOC 21 atestou que o impetrante “não é transportador cadastrado no sistema ATF – Autorização Transporte Fretado – do DEER/MG para a prestação do serviço de transporte intermunicipal fretado de pessoas”. 



    Mantido o acórdão recorrido, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG admitiu o RE ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702/RG, Ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem manteve a sentença quanto à legalidade da atividade fiscalizadora, tendo decotado a obrigação de abstenção do transbordo. Transcrevo abaixo o seguinte trecho elucidativo da sentença:



    “A Lei Estadual nº 19.445/11 impõe uma sanção mais severa para a prática de infração de trânsito do que o próprio Código de Trânsito. Referido diploma estadual prevê, além de fixação de multa, a apreensão do veículo e a obrigatoriedade do pagamento das custas de sua remoção e de sua estadia. Já o CTB determina o pagamento de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo. 



    Verifica-se, que o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 231, deve prevalecer, visto que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 22, inciso XI, a competência privativa à União para legislar sobre matéria de trânsito e transporte. Não sendo possível, desta feita, que a Lei Estadual crie penalidades mais gravosas à infrações de trânsito previstas em Lei Federal.



    (...)



    POSTO ISSO, concedo parcialmente a segurança pleiteada por ANTONIO ANDRADE FERREIRA, nos termos da Lei nº 12.016/2009, determinando que o DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS – DER/MG e o COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, se abstenham de apreender o veículo de placa JJB-2728de propriedade do Impetrante, sob o fundamento da Lei nº 19.445/11, independentemente do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado nesta Suprema Corte, pelo qual é inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1282962/MG, Ministro Marco Aurélio; RE 1375970/MG, Ministra Rosa Weber; e RE 1365412/MG, Ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator